Tribunal: CARF
Processo: 10280.901335/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wagner Mota Momesso de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.901335/2013-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.553 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
IMPORTADORA DE FERRAGENS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
PEDIDO RESSARCIMENTO. CRÉDITO DE COFINS INCIDENTE SOBRE
PRODUTOS
SUJEITOS
À
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
COMERCIANTE REVENDEDOR. INDEFERIMENTO.
No regime monofásico de tributação não há previsão de ressarcimento de
tributos pagos na fase anterior da cadeia de comercialização, haja vista que a
incidência efetiva-se uma única vez, sem previsão de fato gerador futuro e
presumido, como ocorre no regime de substituição tributária para frente.
Após a vigência do regime monofásico de incidência, não há previsão legal
para o pedido de ressarcimento da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidente sobre a venda de automóveis, autopeças, pneus novos de borracha e
câmaras-de-ar de borracha para o comerciante atacadista ou varejista.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência
ou perícia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Presidente), Mateus Soares de Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Wagner
Mota Momesso de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.901335/2013-24
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.553 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901335/2013-24

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma de
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que indeferiu o Pedido de Ressarcimento
apresentado pela interessada, referente a crédito da Cofins não cumulativa -mercado interno,
do 4o trimestre de 2008, e, por conseguinte, não homologou as respectivas Declarações de
Compensação (fls. 28/38).
O aludido acórdão (fls. 187/201) tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
PIS/COFINS
CRÉDITOS.
INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA.
MANUTENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação tributária veda, para o período em questão, a apuração de créditos
decorrentes da não-cumulatividade do PIS/COFINS em relação à aquisição no mercado
interno, para revenda, de produtos submetidos à incidência monofásica.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Reproduzindo as suas razões de defesa, a Recorrente, em sua peça recursal (fls.
207/214), em apertada síntese, alega que é possível o aproveitamento de crédito de PIS/Cofins
sem retificação do Dacon e que não há vedação para tomada de créditos nas operações sujeitas a
tributação monofásica, direito esse conferido pelo artigo 17 da Lei no 11.033/04, e, por fim,
pleiteia a reforma da decisão recorrida com vistas a reconhecer o sobredito crédito pleiteado, o
deferimento do pedido de ressarcimento apresentado e, por conseguinte, a homologação das
compensações efetuadas por meio de PER/DCOMP e, ainda, há solicitação de diligência.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Pedido de Diligência formulado pela Recorrente
Considerando o pedido formulado pela recorrente assim redigido: “E para
comprovar o credito utilizado, que o processo retorne em diligencia a fiscalização, afim de
verificar os registros em DCTF e livros de entrada do período”, o considero como matéria
preliminar ao mérito e passo a analisá-la.
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72, “A autoridade julgadora de
primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.553 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901335/2013-24

diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis”, já o art. 29 do mesmo diploma legal dispõe que “na apreciação
da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias”.
Assim sendo, a diligência pode ser deferida ou determinada pela autoridade
julgadora se houver dúvida acerca de questão controversa decorrente de elemento de prova
trazido pela parte, ao passo que a perícia se presta para dirimir questão para a qual se exige
conhecimento técnico especializado.
Sendo assim, no caso sob análise, entendo que não dúvida acerca de questão
controversa ou necessidade de perícia, razões pelas quais não cabe diligência.
Também não merece acolhida o pedido de diligência para “verificar os registros
em DCTF e livros de entrada do período”, porque entendo que essas providências solicitadas
pela recorrente são prescindíveis para a análise do crédito em apreço, já havendo nos autos todos
os elementos necessários para sua análise, bem como porque cabe à recorrente a juntada de
documentos comprobatórios do seu direito creditório, não se prestando a diligência para juntada
de tais documentos.
Portanto, rejeito o pedido preliminar ao mérito de diligência.
Aproveitamento de crédito sem retificação do DACON
Quanto à alegação no sentido de que é possível o aproveitamento de crédito de
PIS/Cofins sem a retificação do Dacon, tenho que não merece acolhida, uma vez que não houve
glosa de crédito em razão da falta de retificação do Dacon, conforme se infere da simples leitura
do Despacho Decisório e do Parecer (fls. 28/38) referentes à análise do crédito pleiteado pela
recorrente feita pela Unidade de Origem.
Ademais, registro que entendo que todo crédito pleiteado como
ressarcimento/compensação deve ser informado no demonstrativo de apuração das contribuições
em questão para a posterior análise da autoridade competente para tanto, bem como que as
decisões deste Conselho consignadas pela recorrente em sua peça recursal acerca de
aproveitamento de crédito sem a necessidade de retificação do Dacon se referem a créditos
extemporâneos, o que não é o caso sob análise, e, se fosse, tenho o entendimento no sentido da
necessidade de retificação dessa declaração para aproveitamento de crédito extemporâneo, uma
vez que assim dispõe a legislação pertinente.
Portanto, não acolho a alegação a respeito do aproveitamento de crédito de
PIS/Cofins sem a retificação do Dacon.

Aproveitamento de créditos na tributação monofásica – Artigo 17 da Lei no
11.033/2004
A alegação apresentada pela ora recorrente no sentido de que não há vedação para
tomada de créditos nas operações sujeitas a tributação monofásica, direito esse conferido pelo
artigo 17 da Lei no 11.033/04, não merece acolhida, conforme a seguir fundamentado.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.553 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901335/2013-24

A ora recorrente é revendedora de veículos abrangidos pelos códigos citados no
art. 1° da Lei n° 10.485, de 2002, pneus novos de borracha e câmaras-de-ar de borracha de que
trata o art. 5o e autopeças e acessórios relacionados nos Anexos I e II da mesma Lei, os quais
estão sujeitos à tributação concentrada quanto ao PIS/Pasep e à Cofins, e à vedação disposta no
art. 3o, inciso I, alínea “b” combinado com o art. 2o, § 1o, incisos III, IV e V, das Leis no 10.637,
de 2002, e no 10.833, de 2003, que impedem a apuração de créditos na aquisição, para revenda,
dos supracitados produtos.
A despeito da vedação supracitada, a Recorrente entende que é possível a
apuração de créditos calculados sobre a aquisição dos supracitados produtos tendo em vista a
disposição contida no artigo 17 da Lei no 11.033, de 2004, que autoriza a manutenção dos
créditos vinculados às vendas com suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS.
A par da tributação concentrada, estipulada aos fabricantes e importadores de
veículos, autopeças, pneus novos de borracha e câmaras-de-ar de borracha, o § 2o do artigo 3o, e
o parágrafo único do art. 5o, todos da Lei no 10.485, de 2002, atribuíram a incidência de alíquota
zero para a receita de venda desses produtos, quando apurada por comerciantes atacadistas e
varejistas.
Nesse sentido, como os fabricantes e os importadores desses bens são
responsáveis, na condição de substitutos, pelo recolhimento das contribuições devidas pelos
comerciantes atacadistas e varejistas, a legislação vedou à pessoa jurídica revendedora de
máquinas e veículos de que trata o art. 1° da Lei n° 10.845, de 2002, dos pneus e câmaras de
borracha citados no art. 5o e das autopeças e acessórios relacionados nos Anexos I e II, a
apuração de créditos relativos à aquisição dos referidos produtos, a teor da alínea “b”, do inciso
I, do art. 3° da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e da alínea “b”, do inciso I, do art. 3°
da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e suas referências, que assim dispõem:
LEI N° 10.637, de 2002
Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á, sobre
a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o , a alíquota de 1,65% (um
inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores ou
importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas: (Incluído pela Lei n° 10.865, de
2004)
(...)
III - no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no caso
de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00,
84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04,
87.05 e 87.06, da TIPI; (Incluído pela Lei n° 10.865, de 2004)
IV - no inciso II do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, no caso de vendas
para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores, de autopeças
relacionadas nos Anexos I e II da mesma Lei; (Incluído pela Lei n° 10.865, de 2004)
V - no caput do art. 5o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores,
no caso de venda dos produtos classificados nas posições 40.11 (pneus novos de
borracha) e 40.13 (câmaras-de-ar de borracha), da TIPI; (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004) (Vide Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.553 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901335/2013-24

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: (Redação dada pela Lei n° 10.865, de 2004)
(...)
b) no § 1o do art. 2o desta Lei; (Incluído pela Lei n° 10.865, de 2004)
LEI N° 10.833, de 2003
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo
apurada conforme o disposto no art. 1o , a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis décimos
por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas: (Incluído pela Lei
no 10.865, de 2004)
(...)
III - no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no caso
de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00,
84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04,
87.05 e 87.06, da TIPI; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
IV - no inciso II do art. 3o da Lei n o 10.485, de 3 de julho de 2002, no caso de vendas,
para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores, das autopeças
relacionadas nos Anexos I e II da mesma Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
V - no caput do art. 5o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores,
no caso de venda dos produtos classificados nas posições 40.11 (pneus novos de
borracha) e 40.13 (câmaras-de-ar de borracha), da TIPI; (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004) (Vide Lei no 11.196, de 2005)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
b) no § 1o do art. 2o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
(destaques nosso)
Portanto, as aquisições, para revenda, de máquinas e veículos classificados nos
supracitados códigos da TIPI, de autopeças relacionadas nos Anexos I e II da Lei no 10.485, de
2002 e de pneus novos de borracha e câmaras-de-ar de borracha dispostos no art. 5o da mesma
Lei não permitem a apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS.
Quanto a alegação da Recorrente no sentido de que não há vedação para tomada
de créditos nas operações sujeitas a tributação monofásica, direito esse conferido pelo artigo 17
da Lei no 11.033/04, tenho que se trata de uma interpretação equivocada da norma em questão:
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.553 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901335/2013-24

Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Tal artigo apenas dispõe que podem ser mantidos créditos vinculados a operações
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência e, no caso sob análise, conforme visto,
não há crédito a ser mantido, por força de disposição legal que expressamente proíbe o
aproveitamento de crédito nos casos submetidos à sistemática monofásica.
No mesmo sentido são as decisões proferidas por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais nos acórdãos no 3302-005.447 e 3302-008.314, acerca de crédito nas aquisições
de produtos sujeitos ao regime de tributação monofásica, cujas ementas reproduzimos,
respectivamente, a seguir:
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE PIS/PASEP INCIDENTE SOBRE PRODUTOS
SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. COMERCIANTE REVENDEDOR.
VEDAÇÃO EXPRESSA. INDEFERIMENTO.
Há vedação legal expressa ao creditamento das contribuições ao PIS e a COFINS sobre
a compra de veículos automotores para revenda, nos termos do art. 3o, inciso I, alínea
“b”, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, não se podendo reconhecer crédito que
afronte tal vedação.
PEDIDO RESSARCIMENTO. CRÉDITO DE PIS/PASEP E COFINS INCIDENTES
SOBRE
PRODUTOS
SUJEITOS
À
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
COMERCIANTE REVENDEDOR. INDEFERIMENTO.
No regime monofásico de tributação não há previsão de ressarcimento de tributos pagos
na fase anterior da cadeia de comercialização, haja vista que a incidência efetiva-se uma
única vez, sem previsão de fato gerador futuro e presumido, como ocorre no regime de
substituição tributária para frente.
Após a vigência do regime monofásico de incidência, não há previsão legal para o
pedido de ressarcimento da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidente sobre a
venda de automóveis e autopeças para o comerciante atacadista ou varejista
Recentemente, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito
dos recursos especiais repetitivos (Tema 1093), analisou o REsp 1.894.741/RS e o REsp
1.895.255/RS, e definiu que não é possível o aproveitamento de créditos da contribuição ao
PIS/Pasep e da Cofins sobre produtos sujeitos ao regime monofásico.
O entendimento foi no sentido de que o artigo 17 da Lei 11.033/2004 não permite
o aproveitamento de créditos no regime monofásico, ou seja, tal artigo não revoga os
dispositivos das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 que proíbem a tomada de créditos de
PIS/Pasep e da Cofins no regime monofásico.
Tal artigo apenas impede que créditos gerados na aquisição de bens sujeitos à não
cumulatividade não sejam estornados quando as vendas forem efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência de PIS/Pasep e Cofins, não se referindo ao regime monofásico.
A partir desse julgamento foram fixadas cinco teses atinentes ao creditamento de
PIS/Pasep e Cofins no sistema monofásico. As teses são as seguintes:
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.553 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901335/2013-24

1) É vedada a constituição de créditos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
sobre os componentes do custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica;
2) O benefício instituído pelo artigo 17 da Lei 11.033 de 2004 não se restringe somente
às empresas que se encontram inseridas no regime específico de tributação denominado
Reporto;
3) O artigo 17 da Lei 11.033 de 2004 diz respeito apenas à manutenção de créditos cuja
constituição não foi vedada pela legislação em vigor. Portanto, não permite a
constituição de créditos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre o custo de
aquisição – artigo 13 do Decreto Lei 1.598/1977 – de bens sujeitos à tributação
monofásica, já que vedada pelos artigos 3o, inciso I, alínea “b”, da Lei 10.637 de 2002 e
da Lei 10.833 de 2003;
4) Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins não é incompatível com a técnica do creditamento, visto que se
prende aos bens, e não a uma pessoa jurídica que os comercializa, que pode adquirir e
revender conjuntamente estes bens sujeitos à não cumulatividade e à incidência
plurifásica, os quais podem lhe gerar sim créditos;
5) O artigo 17 da Lei 11.033 de 2004 apenas autoriza que os créditos gerados na
aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade, incidência plurifásica, não sejam
estornados, sejam mantidos, portanto, quando as respectivas vendas forem efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, não autorizando a constituição de créditos sobre o custo de
aquisição – artigo 13 do Decreto Lei 1.598/1977 – de bens sujeitos à tributação
monofásica.
(destaques nosso)
Ademais, há jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (STF), com
repercussão geral (Tema 844), no sentido de que o princípio da não cumulatividade não se aplica
a situações em que inexiste dupla ou múltipla tributação.
Logo, não acolho a supracitada alegação acerca do aproveitamento de créditos das
contribuições em comento nas operações sujeitas à tributação monofásica.
Portanto, rejeito o pedido preliminar de diligência formulado pela recorrente e, no
mérito, não acolho as supracitadas alegações apresentadas na peça recursal, e, dessa forma, voto
no sentido de negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 224
DF CARF MF
Original